Tribunal: TJPA
Processo: 0003562-70.2019.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003562-70.2019.8.14.0071

RECORRENTE: JOSIAS RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RSE Nº.:
0003562-70.2019.8.14.0071

ORIGEM: COMARCA DE BRASIL NOVO/PA

APELANTE(S):
JOSIAS RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS

DEFENSORES(A)(S): JANDERSON VENTURIM VIANA - OAB PA31009-A;
FABRICIO AGUIAR DA SILVA - OAB PA20788-A

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ; MARIA ORANDIR MENEZES SALES

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO NA MODALIDADE EVENTUAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO SEM NULIDADE. INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. EVASÃO DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORRO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por JOSIAS RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS contra decisão que o pronunciou como incurso nos arts. 302, §1º, I e III, e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, por fato que resultou na morte da vítima DANIEL MENEZES SALES. A defesa requereu a desclassificação do crime para homicídio culposo e a exclusão da causa de aumento relativa à omissão de socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por erro material no enquadramento legal da conduta;
(ii) determinar se há indícios suficientes para sustentar a pronúncia por homicídio doloso na modalidade eventual, com omissão de socorro, mantendo-se a competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material no dispositivo da sentença de pronúncia, ao deixar de mencionar expressamente o art. 121 do Código Penal, não compromete a validade do julgado quando a fundamentação reconhece de forma clara a existência de dolo eventual.

A motivação da decisão é suficiente para delimitar a imputação dolosa e garantir o contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo às partes.

A jurisprudência permite a correção de erro material na capitulação jurídica, desde que não haja inovação fática ou violação aos direitos da defesa.

O conjunto probatório revela indícios suficientes de dolo eventual, com destaque para: condução de veículo sem habilitação, em alta velocidade, em via urbana, colisão com a motocicleta da vítima, e fuga do local sem prestar socorro.

A aceitação do risco de produzir o resultado morte caracteriza dolo eventual, sendo incabível a desclassificação para crime culposo na fase de pronúncia, por aplicação do princípio do
in dubio pro societate
.

A omissão de socorro foi comprovada, reforçando a gravidade da conduta e legitimando a manutenção da pronúncia com base também no art. 305 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro material na capitulação jurídica do dispositivo da sentença de pronúncia não acarreta nulidade quando a fundamentação é clara quanto à imputação por crime doloso contra a vida.

Havendo indícios consistentes de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte, é cabível a pronúncia por homicídio doloso na modalidade eventual.

A omissão de socorro, quando comprovada, configura causa de aumento e justifica a manutenção do enquadramento legal correspondente.

Compete ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a definição da existência de dolo eventual ou culpa, conforme o princípio do juízo natural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121; CTB, arts. 302, §1º, I e III, e 305; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: RSE nº 0000928-63.2014.8.14.0011, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 21.10.2024; TJPA, RSE nº 0800059-61.2023.8.14.0008, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso em sentido estrito
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RSE Nº.:
0003562-70.2019.8.14.0071

ORIGEM: COMARCA DE BRASIL NOVO/PA

APELANTE(S):
JOSIAS RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS

DEFENSORES(A)(S): JANDERSON VENTURIM VIANA - OAB PA31009-A;
FABRICIO AGUIAR DA SILVA - OAB PA20788-A

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ; MARIA ORANDIR MENEZES SALES; FRANCSICO COSTA SALES

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
JOSIAS RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, o qual o
pronunciou
como
incurso nas sanções dos arts. 302, §1º, incisos I e III, e 305, todos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
, por fato ocorrido no dia 28 de junho de 2019, que resultou na morte de DANIEL MENEZES SALES.

Consta dos autos que o recorrente, conduzindo um veículo automotor sem possuir Carteira Nacional de Habilitação e, supostamente, em alta velocidade, colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima, vindo a arremessá-la ao solo.

Em seguida, evadiu-se do local sem prestar socorro, conforme relatado por testemunha presencial e registrado nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. A vítima foi socorrida, mas faleceu horas depois, conforme o relatório médico acostado aos autos.

O recorrente, em sede policial, confessou a autoria dos fatos. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do termo de apreensão, auto de entrega, laudo médico e certidão de ausência de habilitação.

A defesa, inconformada com a decisão de pronúncia, requereu a
desclassificação do delito de homicídio doloso para homicídio culposo
, sustentando a ausência de dolo eventual e a inexistência da causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB (omissão de socorro).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Os autos foram encaminhados a esta relatoria e, na sequência, à douta Procuradoria de Justiça, que, em parecer, manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando a existência de indícios de dolo eventual e a adequação da pronúncia diante dos elementos constantes dos autos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico, da leitura da sentença de pronúncia, que embora a fundamentação tenha reconhecido a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade quanto à prática de crime doloso contra a vida, com base no dolo eventual, o dispositivo da decisão enquadrou a conduta do acusado apenas nos termos do art. 302, §1º, incisos I e III, e art. 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro (crime culposo), deixando de fazer menção expressa ao art. 121 do Código Penal (crime doloso contra a vida).

Trata-se, todavia, de erro material que não compromete a validade da pronúncia.

A motivação da decisão é suficientemente clara e detalhada ao evidenciar a conduta do acusado como típica de dolo eventual, circunstância que atrai a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa ao art. 121 do Código Penal no dispositivo não tem o condão de afastar o caráter doloso da conduta, tampouco gera nulidade da decisão, especialmente porque não há qualquer prejuízo à defesa, que teve pleno conhecimento dos fatos imputados e dos fundamentos jurídicos que ensejaram a submissão do réu ao Tribunal Popular.

A jurisprudência desta Corte reconhece que o erro material de capitulação jurídica, desde que não comprometa a compreensão do julgado ou os direitos da defesa, pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que haja qualquer prejuízo à higidez da decisão. Para ilustrar, cito:
EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1.
O recurso.
A defesa técnica do réu interpôs recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA. 2.
Fato relevante.
Insurgência defensiva pela reforma da sentença de pronúncia, sob alegação de inobservância do procedimento da
mutatio libelli
, quando da inclusão de nova qualificadora. Além disso, pugna pela impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.
II. Questão em discussão:
3. A questão de discussão consiste em ressaltar que (i) expor a existência, nos autos, de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu no crime em comento; (ii) realçar que não houve nova situação fática, mas sim um novo enquadramento legal diverso, tornando assim possível a aplicação da
emendatio libelli
e, (iii) ratificar as razões pela qual o recorrente deverá ser pronunciado para ser julgado perante o Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir:
4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. 5. No caso dos autos, a sentença de pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade, com base nos depoimentos colhidos na fase policial e na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, portanto, atendendo ao comando do art. 413 do CPP. 6.
Não havendo inovação fática, mas tão somente enquadramento legal diverso, sem qualquer prejuízo para a defesa, corretamente aplicada a
emendatio libelli
, razão pela qual não há que se falar em nulidade da decisão. 7. Sendo assim, nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença.
Precedentes.
IV. Dispositivo e tese:
8. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ. HC 442758, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª turma, j. 19/03/2019. TJMG – Ap. Crim. 0047898-23.2018.8.13.0363, Rel. Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 30/01/2024. TJPA – RSE n. 0000928-63.2014.8.14.0011, Rel. Des (a). Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21/10/2024
Dispositivos(s) relevante(s) citada(s):
CPP, art. 413, § 1º; art. 14 da Lei n. 10.826/03

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002395-96.2014.8.14.0037 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2024).

Portanto, tal equívoco não impede o regular prosseguimento do feito, tampouco interfere na análise do presente recurso, cuja solução de mérito, pelo improvimento, permanece hígida e adequada.

Superado o apontamento do erro material no dispositivo da pronúncia, passo à análise do mérito do recurso.

No tocante à pretensão defensiva de desclassificação da infração penal para o delito culposo de trânsito, sem causa de aumento, não assiste razão ao recorrente. Como bem pontuado na decisão de primeiro grau e reafirmado no parecer do Ministério Público em segundo grau, estão presentes nos autos elementos indiciários consistentes que autorizam a pronúncia pelo crime de homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, em concurso com a omissão de socorro.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo relatório médico que atesta a causa da morte da vítima (traumatismo craniano com evolução para parada cardiorrespiratória), além dos documentos oficiais relativos ao acidente e à ausência de habilitação do réu. A autoria, por sua vez, é corroborada pela confissão extrajudicial do acusado, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório.

No ponto, destaca-se que o réu conduzia veículo automotor em
alta velocidade
,
sem habilitação
, em
via urbana
e colidiu na traseira da motocicleta da vítima, arremessando-a ao solo. Em seguida,
evadiu-se do local sem prestar socorro
, o que evidencia no mínimo, grave indiferença às consequências de sua conduta.

Tais circunstâncias evidenciam não apenas a imprudência, mas uma aceitação do risco do resultado morte – traço típico do dolo eventual –, notadamente por dirigir conscientemente em condições sabidamente perigosas e ilegais, assumindo o risco de produzir resultado letal.

A jurisprudência pátria tem admitido o reconhecimento do dolo eventual em casos de acidente de trânsito com morte, quando presentes fatores agravantes como
falta de habilitação
,
excesso de velocidade
,
fuga do local
, e
indícios de embriaguez ou desrespeito reiterado às normas de trânsito
. Para ilustrar, cito:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV (VÍTIMA DAYANNE ORFAOS OLIVEIRA), DO CPB, E ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II (VÍTIMAS CLÁUDIO JÚNIOR MONTEIRO COSTA E MARIA LUIZA OLIVEIRA MONTEIRO), AMBOS DO CPB. AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DA LEI Nº 9.503/1997), EM FACE DA OFENDIDA DAYANNE, E PARA O ART. 303 (PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR), DO MESMO DIPLOMA LEGAL, CONTRA AS VÍTIMAS CLÁUDIO E MARIA LUIZA. DESCABIMENTO. FASE A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções dos art. 121, § 2º, IV, do CPB (homicídio qualificado consumado), em face de uma vítima fatal, e art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CPB (tentativa de homicídio qualificado), contra outras duas vítimas. Consta dos autos que o Recorrente, sem habilitação, alcoolizado, e em alta velocidade, dirigia na contramão e colidiu violentamente contra motocicleta parada, matando uma das ocupantes e lesionando as demais.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes para a pronúncia por homicídio doloso na modalidade eventual, ou se seria cabível a desclassificação para os crimes culposos previstos nos arts. 302 e 303 do CTB, nos termos do art. 419 do CPPB.
III.
Razões de decidir.
3. Inicialmente,
necessário pontuar que a pronúncia configura decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, devendo ser mantida sempre que houver prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB.
4. No caso concreto, há prova documental e testemunhal, bem como vídeo do acidente, que indicam que o Recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte, ao conduzir veículo sem habilitação, embriagado, em velocidade incompatível e na contramão, configurando dolo eventual.
5. Dessa forma, inexistindo certeza quanto à ausência de dolo, incabível a desclassificação na fase de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri decidir de forma soberana sobre modalidade culposa e desclassificação do delito.

IV.
Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: “
1.
Havendo prova da materialidade e indícios de autoria em contexto que evidencia a possibilidade de dolo eventual, incabível a desclassificação do crime de homicídio doloso para crime culposo na fase de pronúncia. 2. A direção de veículo automotor sem habilitação, com indícios de embriaguez e em circunstâncias de manifesta imprudência, pode caracterizar o dolo eventual, cuja análise deve ser submetida ao Tribunal do Júri."
Dispositivos relevantes citados
:
CPB, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 18, I; CTB, arts. 302 e 303; CPP, arts. 413 e 419.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Rec em Sentido Estrito nº 1.0000.22.169493-8/001, Rel. Des. Flávio Leite, j. 07.02.2023
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800059-61.2023.8.14.0008 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2025).

Por fim, quanto à omissão de socorro, a prova coligida é clara ao demonstrar que o acusado não prestou qualquer assistência à vítima após o acidente, ausente qualquer justificação plausível para a fuga do local, evidenciando desprezo à integridade da parte ofendida.

Diante desse conjunto probatório, entende-se que a sentença de pronúncia merece ser mantida, nos termos do art. 413 do CPP, porquanto presentes indícios suficientes de autoria e materialidade de crime doloso contra a vida, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas e a decisão final sobre o mérito da acusação.

Posto isso,
conheço o recurso em sentido estrito
, mas
nego-lhe provimento.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025